Tribunal: STF
Processo: MS 36505
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Processual Civil. Atos processuais. Alegada ausência de publicação de decisão. 3. Falta de prova pré-constituída. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.